Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO. PRORROGAÇÃO TÁCITA. VALOR DO ALUGUEL.

I – O contrato de locação de imóvel firmado pelo Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, não se trata de contrato administrativo, mas sim, de contrato de administração, em que as partes contratantes possuem relação de igualdade, sem a incidência do princípio da supremacia do interesse público, razão pela qual o ente público submete-se às normas de direito privado, notadamente a Lei 8.245/91.

II – Diante da permanência do locatário no imóvel por mais de 30 dias após o término do prazo de vigência contratual, sem oposição do locador, ficou configurada a prorrogação tácita, art. 56, parágrafo único, da Lei 8.245/91, nas mesmas condições pactuadas, inclusive quanto ao valor do aluguel.

III – Apelação desprovida.